Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701415-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CINTRA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Cintra Rabelo em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0705950-25.2020.8.07.0018, em que o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com vistas a compelir o Distrito Federal a se abster de efetuar descontos em sua folha de pagamento, além de devolver os valores já descontados. A agravante alega que assinou contrato de trabalho temporário de professor substituto junto à Secretaria de Educação do DF, no dia 11/02/2020, e que, logo após entrar em exercício (12/03/2020) foi determinada a suspensão das aulas por força da crise sanitária instalada pelo Covid-19. Relata que nos meses de maio e junho de 2020 teve desconto parcial de salário e desconto integral da remuneração nos meses de julho e agosto, sem que fosse informada do motivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos moldes do art. 305, do CPC para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos em seus salários até julgamento final da demanda e seja também compelido a restituir os valores descontados. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Verifica-se que o art. 2-B, da Lei 9.494/97, que trata sobre a antecipação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispõe que “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. O contrato entabulado entre o ente público e a agravante (Id 71775792) prevê na cláusula 3a, § 3o que o contratado somente terá direito à remuneração das horas aulas durante o período de serviço efetivamente prestado, e na cláusula 5a reza que a remuneração é fixada em razão da hora aula de efetivo trabalho. Dessa forma, compulsando os autos, verifico a ausência de permissão legal para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, uma vez que a medida pleiteada pela Agravante implica em liberação de recurso ou inclusão em folha de pagamento de valores acarretando aumento de despesa para a Fazenda Pública. Ademais, intimada a comprovar a efetiva prestação do serviço (Id 71601878), quedou-se inerte, mantendo apenas os relatos já mencionados na inicial. Nesse sentido, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quanto à imediata determinação de suspensão de desconto e ainda o pagamento das verbas descontadas carece de verossimilhança em virtude da expressa vedação conferida pelo ordenamento jurídico pátrio. Os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo a quem os afronta fazer prova em contrário. DECIDO. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração Pública exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil, o que nesta sede não restaram demonstrados. Não apenas isso, a medida liminar vindicada apresenta natureza satisfativa, encontrando óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito